Tribunal: CARF
Processo: 12448.731264/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.731264/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.967 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
EXXONMOBIL EXPLORAÇÃO BRASIL LTDA (NOVA DENOMINAÇÃO
DE ESSO EXPLORAÇÃO SANTOS BRASILEIRA LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010
PROSPECÇÃO E EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO. CUSTOS E DESPESAS.
FASE DE EXPLORAÇÃO. RTT. REGISTRO NO ATIVO DIFERIDO.
POSTERIOR AMORTIZAÇÃO. FASE DE PRODUÇÃO.
Os custos e despesas incorridos na fase de exploração da atividade de
prospecção e extração de petróleo, na vigência do Regime Tributário de
Transição, por contribuírem para a formação do resultado de diversos períodos
de apuração, deveriam ser contabilizados no Ativo diferido, para posterior
amortização durante a fase de produção.
PROSPECÇÃO E EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO. GASTOS. FASE DE
EXPLORAÇÃO. REGISTRO NO ATIVO DIFERIDO. INVIABILIDADE DO
PROJETO. BAIXA. REGISTRO COMO DESPESA.
Os gastos relativos à fase de exploração da atividade de prospecção e extração
de petróleo contabilizados no Ativo Diferido deverão ser baixados e
contabilizados como despesas no momento em que se conclua pela
inviabilidade de produção do projeto a eles relacionados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.731264/2013-61
Fl. 3695
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.967 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731264/2013-61

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 14-58.839,
de 28 de maio de 2015, por meio do qual a 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Ribeirão Preto/SP julgou improcedente a Impugnação apresentada pela pessoa
jurídica Recorrente acima identificada.
O presente processo decorre de Autos de Infração (fls. 453/454) lavrados para a
constituição de créditos tributários de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), em relação aos anos-calendários de 2009 e
2010, em decorrência da constatação da infração de dedução como custo ou despesa operacional
de custos com a aquisição de bens do ativo permanente.
Conforme informações contidas nos referidos documentos e no Termo de
Verificação Fiscal (TVF) de fls. 431/434, a pessoa jurídica autuada exerce a atividade de
extração de petróleo e gás natural e, “em conjunto com as empresas Petrobras S/A e Amerada
Hess Ltda, ganhou a concessão para a perfuração do bloco BM-S-22, contrato de concessão no
48610.010707/2001, fora da costa do Brasil.(40% para Esso, 40% para Amerada Hess Ltda e
20% para Petróleo Brasileiro S/A)”.
Nos anos-calendários de 2009 e 2010, apesar de não haver auferido qualquer
receita operacional, por estar em fase pré-operacional, teria registrado, na Ficha 05A das
Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), despesas
operacionais nos valores, respectivamente, de R$ 85.919.782,60 e R$ 11.454.225,41. Teria
informado, ainda, na Ficha 06A das referidas declarações, “Outras Despesas Não Relacionadas
nas Linhas Anteriores”, nos montantes, respectivamente, de R$ 157.955.581,89 e R$
222.812.309,92. Em decorrência disso, teria apurado prejuízos fiscais nos montantes de R$
245.818.309,01 e R$ 234.102.999,51, respectivamente, nos anos-calendários de 2009 e 2010.
Quanto a esta segunda dedução, registra-se no TVF:
As "outras despesas não relacionadas nas linhas anteriores" referem-se a baixa dos
poços considerados "secos". Uma parte foi baixada em 2009 e outra em 2010.
O contribuinte enviou à ANAP o pedido de devolução integral da área em 03/04/2012 e
a decisão da extinção foi em 03/08/2012.
O contribuinte foi intimado a justificar o critério de contabilizar as baixas em 2009 e
2010, antes do pedido e da decisão da ANP.
Em resposta, disse que é uma decisão técnica, interna, tornada de comum acordo entre
as empresas participantes do consórcio, e não depende de autorização da ANP, podendo
ocorrer mesmo quando não há devolução da área de concessão. A devolução da área
ocorreu em 2012 após a conclusão de todas as análises técnicas.
Informou também que o critério utilizado na baixa dos gastos realizados em cada poço
foi decisão gerencial, decorrente de avaliação técnica, que concluiu pela baixa dos
poços na seguinte ordem:
Fl. 3696
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.967 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731264/2013-61

Junho de 2009 — baixa do poço 2
Dezembro de 2010 — baixa dos poços 1 e 3
Porém, os contratos de concessão da ANP estabelecem condições para a devolução, a
qualquer tempo durante a fase de exploração, mediante notificação por escrito.
Já no que se refere aos valores deduzidos como Despesas Operacionais, relata-se
que a pessoa jurídica foi intimada a esclarecer a razão pela qual não houve o registro no Ativo
Diferido. Aponta-se, então, no TVF:
Em resposta, disse que foram classificados como despesas operacionais, tendo em vista
que são despesas decorrentes das operações necessárias à realização da atividade fim da
empresa, conforme demonstrado e comprovado por toda a documentação já
apresentada.
Do total de R$85.919.782,60 de despesas operacionais no ano calendário de 2009,
R$71.015.584,49 refere-se a prestação de serviços, que é formada basicamente pela
transferência do valor de R$60.083.066,55 do ativo diferido para a conta de despesa
operacional em dezembro de 2009.
Já no ano calendário de 2010, de um total de R$ 11.454.225,41, R$ 7.578.470,64 refere-
se a prestação de serviços.
As prestações de serviço assinaladas são relativas à fase de exploração dos poços.
Portanto, o local que as despesas deveriam estar contabilizadas é no ativo diferido, pois
os gastos realizados contribuiriam para a atividade da empresa durante diversos anos.
. É justo que todas as despesas ocorridas na fase de exploração sejam contabilizadas no
ativo diferido, que seria amortizado a partir do primeiro ano que fosse auferido receita
operacional na venda de petróleo ou gás, objeto da citada exploração.
Deste modo, todos os valores acima referidos foram considerados como
indedutíveis nas apurações do IRPJ/CSLL, nos anos-calendários de 2009 e 2010, de modo que os
autos de infração foram lavrados para reduzir o prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da
CSLL apurados em 2009 nos montantes correspondentes. Em relação a 2010, além da redução
das referidas grandezas, houve compensação com os saldos acumulados e exigência de
IRPJ/CSLL residual após a referida compensação.
Após a ciência, a autuada apresentou a Impugnação de fls. 483/513, por meio da
qual sustenta, sinteticamente, o seguinte:
(i)
o processo de produção de petróleo e gás natural é composto de duas fases:
exploração e produção, sendo que esta última é composta, também, pelas
atividades de desenvolvimento;
(ii)
no exercício da sua atividade, “realiza estudos e pesquisas com a
finalidade de constatar a existência de jazidas de petróleo e gás natural,
bem como para verificar a viabilidade econômica da exploração dessas
jazidas”;
(iii)
os estudos supra referidos se inserem na etapa de exploração que se
“caracteriza pela perfuração de um número de poços acordados em
contrato com a Agência Reguladora (ANP)”, sendo possível “devolver
Fl. 3697
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.967 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731264/2013-61

parcialmente as áreas onde não se obteve sucesso na prospecção” e, nos
“casos de total insucesso em todos os poços perfurados, chega-se ao final
da fase de Exploração com a devolução total da área adquirida no leilão”;
(iv)
apenas no “início da etapa de desenvolvimento (produção) é que se
considera como real a viabilidade da produção do poço, ao contrário da
fase de exploração, em que não há certeza da existência de reservas de
hidrocarbonetos e da viabilidade da sua produção”;
(v)
no caso concreto, a fase de exploração do Bloco BM-S-22 se iniciou em 29
de agosto de 2001, “conforme contrato de concessão, com o
comprometimento de perfuração de 4 poços em dois períodos distintos,
sendo encerrada em 06.08.2012, com a formalização da devolução integral
da área concedida e consequente extinção do contrato”;
(vi)
ao longo do processo de pesquisa, teriam sido realizadas quatro
devoluções parciais quatro devoluções parciais, “respectivamente em
05/05/2009 (poço Azulão 1), 04/09/2009 (poços Guarani 1 e Guarani 1-
desviado) e 10/03/2011 (poço Sabiá 1)”;
(vii)
equivocou-se a autoridade fiscal ao considerar que “os custos e despesas
com ‘poços secos’ e despesas operacionais incorridos na fase de
exploração deveriam ter sido contabilizados no ativo diferido, a serem
amortizados a partir do primeiro ano em que fosse auferida receita
operacional na venda de petróleo e gás e não como fez corretamente a
Impugnante ao levá-las a resultado, enquadrando-as como custos/despesas
operacionais no período em que se confirmou a inexistência de expectativa
de receitas oriundas daqueles investimentos”;
(viii) embora inexistente no Brasil uma “diretriz expressa sobre práticas
contábeis e fiscais para a indústria” de óleo e gás, há métodos contábeis
específicos adotados internacionalmente, sendo considerando que os
“custos e despesas relacionados às fases de exploração e desenvolvimento
(produção) são expressivos e podem perdurar por muitos anos até que
sejam auferidas receitas de produção, os métodos SE (Esforços Bem
Sucedidos) e FC (Custo Total) diferem basicamente no tratamento a ser
dispensado na contabilização dos custos incorridos nessas fases,
determinando quais os gastos que devem ser capitalizados e quais e em
que momento devem ser levados a resultado, via baixa ou
amortização/depreciação”;
(ix)
após detalhar os dispêndios que seriam inseridos como custos de
aquisição, exploração, desenvolvimento e produção, explana as distinção
entre os métodos acima referidos, aponta a tendência no Brasil para a
adoção do método dos esforços bem sucedidos, e o fato de que as “demais
orientações sobre capitalização de custos expressamente excluem de seu
contexto as operações de O&G”;
Fl. 3698
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.967 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731264/2013-61

(x)
no Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) no 19, há a
orientação de que “os custos/despesas de perfuração de poços
exploratórios devem ser capitalizados como parte dos custos do poço não
completado e dos equipamentos e instalações relacionadas ao poço, até
que exista a definição de que o poço tenha encontrado reservas
provadas”, o que foi seguido pela autuada;
(xi)
a adoção do método de Custo Total traria óbices ao seu controle interno,
devido à necessidade de que “todos os custos/despesas sejam alocados em
centros de custos estabelecidos com base em empresas, países ou áreas
geográficas”, e à organização de vária empresa em consórcio para a
divisão do investimento e riscos;
(xii)
na “contabilização adotada parte da premissa de que, em decorrência da
identificação de ‘poços secos’, o investimento feito em cada um dos poços
perfurados não geraria qualquer receita futura, devendo os custos e
despesas a eles inerentes serem imediatamente reconhecidos no resultado e
deduzidos para fins de apuração do IRPJ e da CSLL”;
(xiii) como todos os poços perfurados no bloco BM-S-22 não resultaram em
sucesso, seria equivocada a premissa da autoridade fiscal de que os custos
e despesas “incorridos na fase de exploração deveriam ter sido
contabilizados no ativo diferido, a serem amortizáveis a partir do primeiro
ano que fosse auferida receita operacional na venda de petróleo e/ou gás
natural”;
(xiv) “somente consideraria os custos relativos aos seus investimentos em cada
um dos poços perfurados caso houvesse qualquer indicativo de obtenção
de receitas em períodos futuros”;
(xv)
no art. 416 do Decreto no 3.000, de 1999, possibilita-se que “custos e
despesas incorridos na prospecção e extração de petróleo sejam
deduzidos no período em que forem incorridos”, e a sua não aplicação
aos demais operadores, após a Emenda Constitucional no 9, de 1995,
violaria o princípio da isonomia.
Por meio da Resolução de fls. 963/968, os julgadores a quo determinaram a
conversão do julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal informasse “qual o valor das
despesas declaradas nas DIPJ 2010 e 2011 que correspondem a gastos atrelados aos poços 1-
ESSO-3-SPS, 3-ESSO-4-SPS e 3-ESSO-4A-SPS, devolvidos em 2009”. Determinaram, para
tanto, a intimação da autuada para “prestar informações detalhadas e precisas, apresentadas de
forma segregada de modo a não deixar dúvidas sobre quais os valores lançados como despesas
nas DIPJ que estão inequivocamente vinculados aos poços secos, justificando inclusive os
valores negativos constantes” de tabela por ela apresentada.
A Diligência resultou no Termo de fls. 1.045/1.046, que se embasou nos
documentos apresentados pelo sujeito passivo às fls. 993/1.044.
Fl. 3699
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.967 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731264/2013-61

Na decisão de primeira instância (fls. 1.078/1.110), concordou-se com a forma de
contabilização das operações realizadas pelo sujeito passivo, porém, apontou-se que, em
observância ao princípio da neutralidade tributária, os fatos deveriam observar os métodos e
critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, conforme art. 16 da Lei no 11.941, de
2009. Deste modo, concluíram os julgadores que “as despesas incorridas na fase de exploração
deveriam ser contabilizadas no ativo diferido para posterior amortização durante a fase de
produção, nos termos dos artigos 324 e 325 do RIR/99”. Apontaram, ainda, que, em caso de
fracasso do projeto e impossibilidade de geração de receitas, deveria “ser providenciada a baixa
do ativo diferido, registrando-se o resultado negativo”.
Quanto ao caso concreto, concluíram que “qualquer poço que tenha sido
perfurado em área devolvida não gerará lucros à empresa, podendo os gastos a ele relacionados
ser baixados do ativo e transferidos para as despesas do período”, assim os gastos atrelados aos
poços devolvidos em 2009 (poços 1-ESSO-3-SPS, 3-ESSO-4-SPS e 3-ESSO-4A-SPS) poderiam
ser deduzidos, diferentemente dos dispêndios relacionados ao poço 3-ESSO-5-SPS, no qual
ainda havia perfurações a serem realizadas, quando do encerramento do ano-calendário de 2010.
Contudo, apontou-se na decisão que a resposta apresentada pela Recorrente à
diligência determinada por aquela Turma Julgadora apresentaria inconsistências que não
permitiam se concluir pela associação entre as despesas relacionadas aos três poços devolvidos
em 2009. Neste sentido, concluiu-se pela indedutibilidade das despesas, nos anos-calendários de
2009 e 2010.
Quanto ao argumento subsidiário, relacionado à aplicação do art. 416 do RIR/99,
apontou-se que representaria arguição de inconstitucionalidade do referida norma legal, de modo
que sua apreciação seria de competência exclusiva do Poder Judiciário. Assim, estando a norma
em plena vigência, devendo ser observada pela Administração Pública, de modo que a permissão
contida no dispositivo em referência não poderia ser aplicado a outras empresas, além da
Petrobrás.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
DESPESAS OPERACIONAIS. FASE PRÉ-OPERACIONAL.
As despesas incorridas na fase pré-operacional da empresa, ou seja, antes de auferidas
quaisquer receitas, devem ser contabilizadas no ativo diferido, segundo as normas
contábeis vigentes antes de 31/12/2007, não podendo ser deduzidas na apuração do
lucro real.
CUSTOS RELACIONADOS A POÇO SECO. DEDUTIBILIDADE.
Os custos incorridos na fase de exploração de poço, segundo as normas contábeis
vigentes em 31/12/2007, devem ser contabilizados no ativo diferido para posterior
amortização na fase de produção, quando as receitas relacionadas ao poço forem
auferidas.
Caso o poço em questão seja seco ou não tenha sua comercialidade comprovada, os
gastos em questão devem ser baixados do ativo, em contrapartida a conta de resultado,
Fl. 3700
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.967 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731264/2013-61

uma vez que eles não estarão diretamente relacionados às futuras receitas auferidas pela
empresa.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
A apreciação de questionamentos relacionados a inconstitucionalidade da legislação
tributária não é de competência do julgador administrativo, sendo exclusiva do Poder
Judiciário.
Cientificada da referida decisão, a autuada interpôs o Recurso Voluntário de fls.
1.128/1.157, no qual,
(i)
em essência, repetiu as alegações já trazidas na Impugnação, deixando de
tratar, apenas, da questão da aplicação do art. 416 do RIR/99;
(ii)
especificamente em relação ao teor do Acórdão a quo, arguiu-se que toda
documentação acostada aos autos e o trabalho realizado por meio da
diligência teriam sido desconsiderados;
(iii)
afirma-se que a referida documentação evidenciaria as despesas
relacionadas aos poços secos, pugnando pelo seu reexame e pela
consideração dos novos elementos juntados ao processo (duas novas
planilhas);
(iv)
apresenta-se, ainda, esclarecimentos quanto à divergência apontada na
decisão recorrida, em relação às informações constantes das DIPJs por ela
apresentadas;
(v)
aponta-se que o teor do “Relatório Final de Poço Exploratório” comprova
que o abandono definitivo do poço 3-ESSO-5-SPS (Poço Sabiá) se deu em
23 de dezembro de 2010, de modo que os gastos a ele relacionados
poderiam ser reconhecidos no ano-calendário de 2010.
O processo foi distribuído, por sorteio, à relatoria da Conselheira Ana de Barros
Fernandes Wipprich, por proposta de quem o julgamento foi convertido em diligência, conforme
Resolução no 1302-000.449, de 04 de outubro de 2016 (fls. 1.232/1.252), a fim de que fossem
obtidos esclarecimentos adicionais acerca do momento em que os poços mencionados pela
Recorrente foram declarados secos/inviáveis; e dos registros contábeis e documentos
comprobatórios de despesas produzidos pela Recorrente.
A diligência resultou no Termo de fls. 1.321/1.325, em relação ao qual a
Recorrente se manifestou às fls. 3.641/3.650, aduzindo que o trabalho fiscal teria atestado
integralmente a dedutibilidade das despesas nos anos-calendários de 2009 e 2010.
Em decorrência da saída da relatora original deste Colegiado, houve nova
redistribuição dos autos, por sorteio, ao Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório, que igualmente
deixou de integrar a Turma, de modo que, mais uma vez mediante sorteio, houve a redistribuição
do processo a este Conselheiro.
É o relatório.
Fl. 3701
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.967 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731264/2013-61

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 08 de junho de 2015 (fl. 1.109), tendo interposto seu Recurso Voluntário, em 03 de julho do
mesmo ano (fl. 1.128), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídos à fl. 1.121.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, incisos I, II e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 MÉRITO
Conforme relatado, o cerne da discussão travada no presente processo diz respeito
a despesas deduzidas pela pessoa jurídica Recorrente, na apuração do IRPJ e da CSLL, nos anos-
calendários de 2009 e 2010. Mais precisamente, relaciona-se ao momento de dedutibilidade das
referidas despesas, supostamente incorridas na exploração de poços de petróleo que se teriam
revelado secos/inviáveis.
Para a autoridade fiscal, os dispêndios em questão deveriam ter sido
contabilizados no Ativo Diferido, “pois os gastos realizados contribuiriam para atividade da
empresa durante diversos anos”, com amortização, “a partir do primeiro ano que fosse auferido
(sic) receita operacional na venda de petróleo ou gás, objeto da citada exploração”.
Neste sentido, considerou “indedutível na apuração do lucro real e da CSLL do
ano calendário de 2009 e 2010 os valores constantes da DIPJ 2010 e 2011, relativos a despesas
operacionais e a baixas dos poços secos ocorridas antes do pedido e autorização da ANP”.
Como se observa, portanto, a data de devolução dos poços (ocorrida em 2012)
parece ter sido considerada elemento fundamental na autuação (o texto não é conclusivo), para se
definir o momento em que se poderia admitir a dedutibilidade dos dispêndios realizados na fase
de exploração dos poços em questão.
Neste ponto, cabe esclarecer a terminologia própria do setor de óleo e gás. Assim,
consoante as disposições contidas na Lei no 9.487, de 1997:
Fl. 3702
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.967 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731264/2013-61

Art. 6o Para os fins desta Lei e de sua regulamentação, ficam estabelecidas as seguintes
definições:
[...]
XV - Pesquisa ou Exploração: conjunto de operações ou atividades destinadas a avaliar
áreas, objetivando a descoberta e a identificação de jazidas de petróleo ou gás natural;
XVI - Lavra ou Produção: conjunto de operações coordenadas de extração de petróleo
ou gás natural de uma jazida e de preparo para sua movimentação;
XVII - Desenvolvimento: conjunto de operações e investimentos destinados a viabilizar
as atividades de produção de um campo de petróleo ou gás; (Destacou-se)
Em sua defesa, a Recorrente adotou, basicamente dois fundamentos: (i) um
jurídico - as práticas contábeis internacionais referendariam a conduta por ela adotada de
reconhecer os gastos incorridos na fase de exploração dos poços como custos/despesas
operacionais no período em que se confirmou a inexistência de expectativa de receitas oriundas
dos referidos investimentos; (ii) e um de fato - os elementos de prova juntados aos autos
atestariam que todos os custos/despesas deduzidos nos anos-calendários de 2009 e 2010 estariam
relacionados aos poços explorados no Bloco BM-S-22 cujo abandono teria ocorrido nos citados
períodos, de modo que dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL.
Na decisão de primeira instância, a matéria de direito relacionada ao caso sob
exame foi abordada com perfeição, e os fundamentos e conclusões da referida análise jurídica
foram referendados na Resolução no 1302-000.449. Também, não encontro razão para deles
dissentir.
É que embora a Recorrente tenha invocado, nas suas peças de defesa, regramentos
contábeis internacionais específicos para a atividade de petróleo e gás, é inconteste que, nos
anos-calendários de 2009 e 2010, estava sujeita ao Regime Tributário de Transição (RTT)
instituído por meio do art. 15 e seguintes da Lei no 11.941, de 2009, de modo que aplicáveis,
para fins de apuração do lucro real e base de cálculo da CSLL, os métodos e critérios vigentes
em 31 de dezembro de 2007. A referida sujeição decorre, no primeiro período, por opção
formalizada na respectiva DIPJ, conforme excerto apresentado no Acórdão a quo; e, no segundo
ano-calendário, por disposição constante da própria Lei no 11.941, de 2009.
Neste sentido, consoante as normas contábeis vigentes em 31 de dezembro de
2007 (artigos 324 e 325, inciso II, do RIR/99), os custos, encargos e despesas incorridos pela
Recorrente na fase de exploração dos poços de petróleo, por contribuírem para a formação do
resultado de mais de um período de apuração deveriam ser contabilizadas no ativo diferido para
posterior amortização durante a fase de produção. In verbis:
Dedutibilidade
Art.324.Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período de apuração, a
importância correspondente à recuperação do capital aplicado, ou dos recursos
aplicados em despesas que contribuam para a formação do resultado de mais de um
período de apuração (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, e Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
15, §1o).
§1oEm qualquer hipótese, o montante acumulado das quotas de amortização não poderá
ultrapassar o custo de aquisição do bem ou direito, ou o valor das despesas (Lei no
4.506, de 1964, art. 58, §2o).
Fl. 3703
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.967 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731264/2013-61

§2oSomente serão admitidas as amortizações de custos ou despesas que observem as
condições estabelecidas neste Decreto (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, §5o).
§3oSe a existência ou o exercício do direito, ou a utilização do bem, terminar antes da
amortização integral de seu custo, o saldo não amortizado constituirá encargo no
período de apuração em que se extinguir o direito ou terminar a utilização do bem (Lei
no 4.506, de 1964, art. 58, §4o).
§4oSomente será permitida a amortização de bens e direitos intrinsecamente
relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços (Lei no 9.249, de
1995, art. 13, inciso III).
Capital e Despesas Amortizáveis
Art.325.Poderão ser amortizados:
[...]
II-os custos, encargos ou despesas, registrados no ativo diferido, que contribuirão para a
formação do resultado de mais de um período de apuração, tais como:
a)as despesas de organização pré-operacionais ou pré-industriais (Lei no 4.506, de 1964,
art. 58, §3o, alínea "a");
b)as despesas com pesquisas científicas ou tecnológicas, inclusive com experimentação
para criação ou aperfeiçoamento de produtos, processos, fórmulas e técnicas de
produção, administração ou venda, de que trata o caput do art. 349, se o contribuinte
optar pela sua capitalização (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, §3o, alínea "b");
c)as despesas com prospecção e cubagem de jazidas ou depósitos, realizadas por
concessionárias de pesquisa ou lavra de minérios, sob a orientação técnica de
engenheiro de minas, de que trata o §1o do art. 349, se o contribuinte optar pela sua
capitalização (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, §3o, alínea "b");
d)os custos e as despesas de desenvolvimento de jazidas e minas ou de expansão de
atividades industriais, classificados como ativo diferido até o término da construção ou
da preparação para exploração (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, §3o, alínea "c");
e)a parte dos custos, encargos e despesas operacionais registrados como ativo diferido
durante o período em que a empresa, na fase inicial da operação, utilizou apenas
parcialmente o seu equipamento ou as suas instalações (Lei no 4.506, de 1964, art. 58,
§3o, alínea "d");
f)os juros durante o período de construção e pré-operação (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 15, §1o, alínea "a");
g)os juros pagos ou creditados aos acionistas durante o período que anteceder o início
das operações sociais ou de implantação do empreendimento inicial (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 15, §1o, alínea "b");
h)os custos, despesas e outros encargos com a reestruturação, reorganização ou
modernização da empresa (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 15, §1o, alínea "c").
§1oA amortização terá início (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, §3o):
I-no caso da alínea "a" do inciso II, a partir do início das operações;
II-no caso da alínea "d" do inciso II, a partir da exploração da jazida ou mina, ou do
início das atividades das novas instalações;
Fl. 3704
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.967 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731264/2013-61

III-no caso da alínea "e" do inciso II, a partir do momento em que for iniciada a
operação ou atingida a plena utilização das instalações.
§2oNão será admitida amortização de bens, custos ou despesas, para os quais seja
registrada quota de exaustão (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, §6o).
Como reconhecido na Resolução acima mencionada, “Irreparável, neste tópico, as
atuações realizadas”.
E aqui cabe registrar a alteração legislativa realizada por meio da Lei no 13.586,
de 2017, em cujo Art. 1o se dispõe que “Para fins de determinação do lucro real e da base de
cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), poderão ser integralmente
deduzidas as importâncias aplicadas, em cada período de apuração, nas atividades de exploração
e de produção de jazidas de petróleo e de gás natural, definidas no art. 6o da Lei no 9.478, de 6 de
agosto de 1997”.
Conforme expresso no art. 10, inciso I, alínea a), daquele Diploma Legal, a
referida regra somente produz efeitos a partir de 1o de janeiro de 2018, pelo que, na Solução de
Consulta COSIT no 80, de 2020, afirmou-se
31.1. para fins de determinação do lucro real e do resultado do exercício, somente as
importâncias aplicadas nas atividades de exploração de jazidas de petróleo e de gás
natural a partir de 1o de janeiro de 2018, data de início da vigência do tratamento fiscal
conferido pelo art. 1o da Lei no 13.586, de 2017, poderão utilizar-se desse regime.
31.2. as importâncias aplicadas anteriormente a 1o de janeiro de 2018 permanecem
regidas pela legislação anterior.
A inovação legislativa não produz nenhum reflexo, portanto, em relação ao
lançamento de ofício sob apreciação, que se refere a dispêndios efetuados nos anos-calendários
de 2009 e 2010.
Ainda sob a matéria de direito, com razão a decisão a quo, no que se alinha às
alegações da Recorrente, no sentido de que
[...] os valores contabilizados no ativo diferido apenas servirão de suporte às
amortizações quando as receitas relacionadas com as despesas estiverem sendo geradas.
Caso se conclua pelo fracasso do projeto e pela impossibilidade de geração de receitas,
deve ser providenciada a baixa do ativo diferido, registrando-se o resultado negativo.
[...]
É o caso dos poços secos, pois deles nada se extrairá. Uma vez que o petróleo e o gás
produzidos passarão, necessariamente, por poços cuja comercialidade foi confirmada,
apenas os gastos diretamente relacionados a estes poços devem permanecer no ativo
diferido para posterior amortização durante o período de produção.
Os gastos relacionados aos poços secos, por não contribuírem para a formação das
receitas futuras deverão ser contabilizados como despesas no momento em que se
conclua pela inviabilidade de sua produção.
A controvérsia, portanto, resume-se, meramente, à questão de fato. Ou seja, em
que momento ficou caracterizada, em relação aos poços perfurados pela Recorrente, o “fracasso
do projeto e [...] impossibilidade de geração de receitas” e quais os gastos que podem ser
Fl. 3705
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.967 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731264/2013-61

considerados despesas operacionais dos poços que se demonstraram inviáveis nos anos-
calendários de 2009 e 2010.
A partir da Diligência determinada por esta Turma Julgadora, ficaram esclarecidos
os seguintes fatos:
(i)
conforme resposta da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP) constante às fls. 1.329/1.330, houve a perfuração
de quatro poços no Bloco BM-S-22, identificados como 1-ESSO-3-SPS,
3-ESSO-4-SPS e 3-ESSO-4A-SPS e 3-ESSO-5-SPS;
(ii)
conforme, ainda, a ANP, “não há uma comunicação de inviabilidade de
extração de hidrocarbonetos para cada poço” e “caso o Operador chegue à
conclusão de que a jazida não é comercial, deve ser protocolado um
Relatório Final de Avaliação de Descobertas (RFAD), junto à
comunicação de devolução de área”;
(iii)
finalmente, informa a ANP que a “comunicação de devolução integral da
área do BM-S-22” foi realizada em 03 de abril de 2012;
Por meio dos documentos de fls. 1.459/1.470, tem-se a constatação de que os
poços 1-ESSO-3-SPS, 3-ESSO-4-SPS e 3-ESSO-4A-SPS foram abandonados no ano de 2009,
com comunicação à ANP, respectivamente, em 05 de maio de 2009 e 04 de setembro de 2009
(os dois últimos). Tal conclusão é corroborada, ainda, pelos Ofícios de fls. 1.476/1.479. Neste
sentido, é incontestável que os custos/despesas operacionais a eles relacionados podem ser
deduzidos na apuração do IRPJ/CSLL, nos anos-calendários de 2009 e 2010.
Já quanto ao poço 3-ESSO-5-SPS, os elementos juntados às fls. 1.471/1.475
revelam que o respectivo Relatório Final de Abandono de Poço somente foi apresentado à ANP
em 10 de março de 2011. No documento, contudo, afirma-se que o abandono se iniciou em 30 de
dezembro de 2010 e teria sido concluído em 06 de janeiro de 2011, conforme excerto a seguir:

A informação em questão não foi contraposta por qualquer elemento de prova
apresentado pela autoridade fiscal, e está coerente com as informações constantes dos Relatórios
Fl. 3706
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.967 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731264/2013-61

Finais relativos aos demais poços, na medida em que a comunicação realizada em maio de 2009
se refere a abandono ocorrido no período de 20 de fevereiro a 04 de março daquele ano; e nas
comunicações efetuadas em setembro de 2009, mencionam-se que os abandonos ocorreram no
período de 27 de maio a 06 de julho daquele ano.
No encerramento da Diligência determinada por esta Turma Julgadora, a
autoridade fiscal se limitou a registrar as respostas apresentadas pela Recorrente, bem como os
documentos juntados aos autos, para correlacionar as despesas baixadas nos citados anos-
calendários com os poços que se mostraram inviáveis, conforme relato a seguir:
2.b) conforme resposta ao item 2 do Termo de Intimação Fiscal 01, a diligenciada
informa que os 4 poços abertos na área de concessão do Bloco BM-S-22 não geraram
quaisquer receitas, bem como apresentou as Demonstrações do Resultado dos anos em
questão, 2009 e 2010, os Balanços Patrimoniais para evidenciar que a Companhia não
auferiu receita decorrente das atividades desenvolvidas com os 4 poços (Doc. 02);
2.b.1) conforme resposta ao item 3 do Termo de Intimação Fiscal 01, a diligenciada
declara que considerando que todos os poços foram declarados secos ou subcomerciais,
a contabilidade registrou apenas despesas e se reportou aos documentos informados no
item 2.b (Doc. 02);
2.c) conforme resposta ao item 4 do Termo de Intimação Fiscal 01, a diligenciada
informa que não desenvolveu outras atividades além da exploração da área do Bloco
BM-S-22 e que as Demonstrações do Resultado de 2009 e 2010, assim como os
Balanços Patrimoniais evidenciam tal fato, além de anexar as planilhas sumárias Fichas
5-A e 6-A que demonstram a despesa por poço e por mês (Doc. 2; (Relatórios Internos
Contábeis Gerenciais e Financeiros — Doc. 3));
2.c.1) conforme resposta ao item 5 do Termo de Intimação Fiscal 01, a diligenciada
declara que não há segregação de receitas e despesas próprias de cada atividade uma vez
que não desenvolveu outras atividades nos períodos fiscalizados, 2009 e 2010, e que,
por tanto, não auferiu receitas naqueles períodos como já esclarecido nos tópicos
anteriores;
2.d) conforme resposta ao item 6 do Termo de Intimação Fiscal 01, a ExxonMobil
afirma que todas as despesas que constam das planilhas apresentadas às e-fls. 993 a
1044 estão relacionadas aos poços secos 1-ESSO-3, 3-ESSO-4, 3-ESSO-4-A, bem
assim vinculadas ao poço 3-ESSO-5. Também que a comprovação de tais despesas pode
ser constatada através das planilhas sumários Fichas 5-A e 6-A (Relatórios Internos
Contábeis Gerenciais e Financeiros — Doc. 3).
E que, conforme resposta ao item 1 do Termo de Intimação Fiscal 03, a metodologia
utilizada pela ExxonMobil de como vincula as despesas atinentes aos poços "1-ESSO-3,
3-ESSO-4, 3-ESSO-4-A, 3-ESSO-5" do Bloco BM-S-22 (todos os poços SPS),
relacionando cada despesa pertencente a cada poço, a cada mês, ao longo dos anos-
calendários de 2009 e 2010, cujos valores totais são de R$ 157.955.581,89 e R$
222.812.309,92, respectivamente, consiste na consolidação de despesas no imobilizado
por poço e por mês em que elas são incorridas, criando-se contas de ativo imobilizado
segregados.
A empresa declara também que as despesas em questão se referem a baixas contábeis de
poço seco e contas de ativo imobilizado, as quais derivam dos investimentos
a cumulados nas contas de ativos.
E esclarece ainda que todas as despesas são controladas por relatórios gerenciais e
financeiros idealizados pela própria companhia e devidamente reportados aos livros
contábeis tradicionais.
Fl. 3707
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.967 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731264/2013-61

Mais adiante, sem, mais uma vez, realizar qualquer juízo de valor acerca dos
elementos de prova apresentados pela autuada, a autoridade responsável pela realização da
Diligência se limita a elencar os documentos trazidos aos autos. Confira-se, a seguir, os quesitos
formulados e o relato efetuado pela auditora-fiscal:
"4) Intimar a contribuinte a discriminar por poço e por mês, cada despesa incorrida
com os poços secos;
4.1) a autoridade fiscal deverá conferir as informações prestadas com a contabilidade e
documentos comprobatórios das despesas, a fim de afastar a utilização de mesma
despesa em duplicidade, consoante aventado n/a decisão de primeira instância;
4.2) intimar a contribuinte a contrapor estas despesas à data efetiva das comunicações
de abandono dos poços em questão;
[...]
4) conforme resposta ao item 2 do Termo de Intimação Fiscal 03, a empresa apresentou:
i) Resposta ao item 2 (Doc. 10);
ii) Planilha referente Centro de Custos e Baixa dos Poços (Relatórios Internos Contábeis
Gerenciais e Financeiros - Doc. 11);
iii) Planilha referente Fluxo Contábil das despesas de cada poço em relação à nota fiscal
de cada fornecedor — ilustração (Relatórios Internos Contábeis Gerenciais e
Financeiros — Doc. 12);
iv) Notas Fiscais relativas ao item anterior— "iii" — ilustração (Doc. 13);
v) Livro Razão — anos 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 (Doc. 14);
OBS: conforme resposta ao item 2.1 do Termo de Intimação Fiscal 03, a empresa
esclareceu a Nomenclatura de cada poço para a ANP e a Nomenclatura de cada
poço para o Operador estabelecendo a correspondência entre eles.
4.1) conforme resposta ao item 3 do Termo de Intimação Fiscal 03, a empresa
apresentou:
i) Resposta ao item 3 (Doc. 15);
ii) Planilha referente Alocação de cada Nota Fiscal de cada Fornecedor para cada poço
(Relatórios Internos Contábeis Gerenciais e Financeiros — Doc. 16);
iii) conforme resposta ao item 3.1 do Termo de Intimação Fiscal 03, a empresa
apresentou cópias das notas fiscais relativas ao item anterior— "H" (Doc. 17);
iv) conforme resposta ao item 3.2 do Termo de Intimação Fiscal 03, a empresa
apresentou o Livro Razão — anos 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 (Doc. 14);
4.2) conforme resposta ao item 10 do Termo de Intimação Fiscal 01, a ExxonMobil
apresentou as planilhas "Sumários Fichas 5-A e 6-A" (Relatórios Internos Contábeis
Gerenciais e Financeiros — Doc. 3);
Constata-se, portanto, que se repete a falta de zelo das autoridades fiscais em se
debruçarem sobre as provas apresentadas pela Recorrente, no seu esforço de afastar a acusação
fiscal. Cabe lembrar, aqui, as pertinentes críticas já realizadas pela Conselheira relatora da
Fl. 3708
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.967 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731264/2013-61

Resolução no 1302-000.449, em relação à conduta adotada na diligência determinada pelos
julgadores a quo, bem como pelas próprias autoridades julgadoras de primeira instância:
A fiscalização em resposta à diligência simplesmente acatou a resposta da recorrente,
sem sequer verificar a duplicidade de lançamentos que o relator do voto-condutor
reparou. Mas, observe-se, foi prontamente explicada, de forma plausível, no recurso
voluntário, como sendo valores idênticos que se referem "(...) a serviços prestados e
faturados em mesmos documentos, todavia com valores divididos igualmente para cada
um dos poços que sofreram tais intervenções." A recorrente anexa nova planilha
descritiva com os referidos valores na tentativa de elucidar os pontos de dúvida
suscitados no acórdão recorrido.
Pelo exposto, ao analisar o litígio tem-se por um lado, talvez, a apropriação de despesas
de forma antecipada pela recorrente, pois não considerou as despesas de prospecção e
perfuração de postos como ativáveis e diferíveis, mas sim despesas operacionais no ato
de suas realizações. No entanto, tem-se de outro despesas relevantes que, de fato
ocorreram, que não podem ser somente glosadas, porque não se consegue averiguar o
momento da sua devida apropriação. As despesas não foram glosadas pela fiscalização
por inexistentes, mas sim porque não poderiam ter sido consideradas incorridas naquele
período fiscal.
A questão é complexa e tortuosa e os valores muito significativos – em torno de
R$500.000.000,00 - a ponto de, se os documentos apresentados pela recorrente ainda
geram dúvidas, ser avaliado se a Agência Nacional de Petróleo não deva se manifestar a
respeito das devoluções dos poços.
A ausência de cumprimento integral às determinações constantes da Resolução
emanada desta Turma Julgadora poderia conduzir a nova conversão do julgamento em
diligência, para a complementação do trabalho.
Não obstante, considero que as provas reunidas pela Recorrente comprovam, com
razoável segurança, que a inviabilidade da exploração de todos os poços se configurou nos anos
de 2009 e 2010, de modo que os custos/despesas a eles relacionados poderiam ser deduzidos na
apuração do IRPJ/CSLL.
De outra parte, como bem apontado pela Relatora original do processo, a autuação
foi embasada, exclusivamente, na impossibilidade temporal de consideração dos referidos
custos/despesas. Apesar de já constarem nos autos, desde o curso do procedimento fiscal, os
registros contábeis relativos a tais dispêndios não sofreram críticas da autoridade fiscal. Por igual
modo, na diligência realizada (que durou praticamente três anos!), não são apontadas falhas
nos demais elementos de prova juntados com o Recurso Voluntário, os quais, em um exame por
amostragem realizado por este Relator, mostram-se coerentes.
O único ponto, suscitado na diligência realizada por determinação dos julgadores
de primeira instância, ou seja, a questão do suposto registro em duplicidade de determinados
custos/despesas, foi, tal qual constante da Resolução no 1302-000.449, justificado pela
Recorrente, inclusive, por meio de elementos de prova adicionais. Também em relação a tal
ponto, nada se opôs no Termo de Encerramento da nova diligência.
Assim, considero afastada a acusação fiscal e não encontro razões para
desvincular os custos/despesas registrados contabilmente dos poços perfurados pela Recorrente.

Fl. 3709
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.967 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.731264/2013-61

3 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, com o
cancelamento integral do lançamento de ofício tratado nos presentes autos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 3710
DF CARF MF
Original